Tribunal: TJSP
Processo: 2237220-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de roubo de motocicleta em comparsaria, mediante disparo de arma de fogo, cometido o crime em rodovia e durante a madrugada – Legalidade da prisão preventiva reconhecida por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração – Ordem não conhecida, neste ponto –
Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de roubo de motocicleta em comparsaria, mediante disparo de arma de fogo, cometido o crime em rodovia e durante a madrugada – Legalidade da prisão preventiva reconhecida por este E. Tribunal de Justiça em anterior impetração – Ordem não conhecida, neste ponto –
Trancamento da ação penal – Denúncia recebida - Cabimento somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Justa causa presente – Recebimento da inicial isento de ilegalidade - Ordem denegada, na parte conhecida - (voto n.o 43478).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237220-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente CRYSTIAN
JESUS DA SILVA e Impetrante FRANCISCO TELES GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem na
parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237220-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43478
2
VOTO No..: 43478
H.C. No..: 2237220-19.2020.8.26.0000
COMARCA..: GUARULHOS
IMPTE......: FRANCISCO TELES GONÇALVES
PACIENTE.: CRYSTIAN JESUS DA SILVA
HABEAS CORPUS
Tentativa de roubo de motocicleta em
comparsaria, mediante disparo de arma de fogo, cometido o crime
em rodovia e durante a madrugada
Legalidade da prisão
preventiva reconhecida por este E. Tribunal de Justiça em anterior
impetração Ordem não conhecida, neste ponto
Trancamento da ação penal
Denúncia recebida - Cabimento
somente ante a atipicidade do fato ou patente ilegalidade Justa
causa presente Recebimento da inicial isento de ilegalidade -
Ordem denegada, na parte conhecida - (voto n.o 43478).
Cuida-se de habeas corpus impetrado em
favor de Crystian Jesus da Silva, alegando o
impetrante, em síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal por ato do Juízo que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta ser o paciente inocente das
imputações feitas e a inépcia da denúncia por não
fazer a descrição necessária do fato criminoso, bem
como a ausência de justa causa para a manutenção da
segregação cautelar.
Alega, ainda, não estarem presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva e
preencher o paciente os pressupostos para a concessão da liberdade provisória pois possui
residência fixa e ocupação lícita, além de se
encontrar na enfermaria do CDP II do Belém que é
desprovida de condições materiais e humanas para o
atendimento ao paciente que se encontra em situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237220-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43478
3
precária de saúde.
Pede a concessão da ordem, com antecipação
liminar, para que seja determinado o trancamento da
ação penal e que possa o paciente responder ao
processo em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 83/86).
As
informações
foram
prestadas
(fls.
94/95).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs
a denegação da ordem (fls. 123/125).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, na parte
conhecida.
O paciente e Nathanael Bonetti dos Reis
foram denunciados como incursos no art. 157, §3o,
inciso II, c.c art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque no dia 18/07/20, por volta das
03h40min, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 208
Sentido Rio de Janeiro - Bonsucesso, Comarca de
Guarulhos, agindo em concurso de agente, tentaram
subtrair, em proveito comum, a motocicleta HONDA/CG
150 TITAN EX, placa FZT-4310, mediante grave ameaça
e violência exercida mediante disparo de arma de
fogo efetuado contra Vinicius Ramalho De Campos,
proprietário do bem, somente não lhe causando a
morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
Narra a inicial que os acusados, a bordo
da motocicleta HONDA/CB 300R, de placa ESO-1493,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237220-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43478
4
conduzida por Nathanael e tendo Crystian como
garupa, emparelharam com a motocicleta conduzida
pela vítima e, no intuito de subtraí-la, o primeiro
tentou, com tudo em movimento, tirar a chave da
ignição da moto da vítima, mas não obtiveram êxito
porque a vítima frenou.
A seguir, Crystian sacou a arma de fogo
que levava na cintura e efetuou um disparo alvejando
vítima, que, contudo, por erro de pontaria, não foi
atingida e, por ser policial, conseguiu revidar com
quatro disparos em direção aos acusados, que fugiram
do local, evitando, dessa forma a consumação do
crime.
A vítima pediu apoio policial, recebendo a
informação de que dois indivíduos baleados deram
entrada
no
Hospital
Pimentas,
sendo
ambos
reconhecidos pela vítima, bem como a motocicleta
utilizada pelos roubadores, que foi localizada e
apreendida.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva,
tendo
o
Juízo
erigido
elementos
concretos, relativos à pessoa do paciente e aferidos
da
empreitada
criminosa,
que
demonstram
a
periculosidade deles, a impor a excepcional prisão
preventiva
como
necessária
e
adequada
para
a
garantia da ordem pública.
Esta c. 16a Câmara de Direito Criminal
reconheceu
a
legalidade
da
prisão
preventiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237220-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43478
5
alvejada pelo habeas corpus n.o 2168014-15.2020, j.
11/08/20.
A prisão preventiva foi mantida por r.
decisões
proferidas
24/07/20
e
04/09/20,
respectivamente às fls. 121/122 e 174.
Em 21/09/20 foi indeferido pedido de
prisão domiciliar feito com base na Recomendação n.o
62, do CNJ, sob o fundamento de que não comprovou o
paciente que faz parte de grupo de risco e que vem
recebendo tratamento médico adequado (fls. 22/229 da
origem).
Finalmente, em 30/09/20 foi indeferido
pedido de liberdade provisória e, conforme informou
o Juízo, aguarda o feito a realização de audiência
de instrução e julgamento designada para 19/01/21.
De início, a impetração não deve ser
conhecida no que se refere ao ataque à prisão
preventiva, na medida em que tal matéria já foi
decidida por este E. Tribunal de Justiça na anterior
impetração, inclusive no tocante às disposições da
Recomendação n.o 62, do CNJ.
E na parte conhecida, não há que se falar
em trancamento da ação penal.
A denúncia narra fatos que, em tese,
constituem ilícito penal, não tendo o paciente
comprovado, de plano, a falta de justa causa da
conduta a ele imputada, ou a inexatidão dos fatos
descritos na peça inicial. Portanto, não pode o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2237220-19.2020.8.26.0000 -Voto no 43478
6
curso do processo ser coarctado desde logo, tornando-
se incabível o trancamento da ação penal.
O fato imputado constitui delito, em tese,
devendo a ação penal chegar a termo.
O trancamento da ação penal, ab initio, só
pode ser concedido quando ficar patente a ausência
de justa causa. Se o exame da denúncia permite a
conclusão de que os fatos nela descritos amoldam-se
à norma incriminadora e de que presentes estão
elementos indicativos de haver o réu, em teoria,
praticado uma infração penal, não há como conceder-
se a ordem, trancando a ação, pois isto somente
poderá ser aquilatado com o aprofundado exame das
provas, por ocasião da sentença, não havendo como
impedir-se a continuação da tramitação do processo
penal.
Deste modo, já reconhecida a legalidade da
prisão preventiva em anterior habeas corpus e não
constatada ilegalidade pelo recebimento e manutenção
do recebimento da denúncia, a ordem deve ser
denegada na parte conhecida.
Do exposto, e pelo meu voto, denego a
ordem na parte conhecida.
Newton Neves
Relator